Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700903-56.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS CASTRO ALVES, RODRIGO CALDEIRA MELO AGRAVADO: ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. DECISÃO &lt; Os agravantes insurgem-se contra decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência para restituição imediata de valores referentes à compra de passagens aéreas, que não foram utilizadas em face do cancelamento decorrente da pademia (covid-19). Alegam o transcurso de mais de 24 meses da data do cancelamento, do que resultaria no cabimento da tutela de urgência de ressarcimento. Dizem, ainda, que o cancelamento causou-lhe dissabores em razão do casamento recente. Transcrevo a decisão judicial impugnada do processo de origem, verbis: "O pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual. Com efeito, a compra e o consequente cancelamento dos bilhetes ocorreram há mais de 1 (um) ano, contudo, somente agora, é que os autores ajuizaram a presente demanda, situação que flexibiliza a urgência alegada. No mais, não há indícios de que os requerentes, administradores de empresa, dependam do reembolso pretendido para realizar a viagem de lua de mel, conforme mencionado na peça inaugural. Nesse ponto, é importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. A celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo. Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei. BRASÍLIA - DF, 17 de junho de 2021, às 07:28:46. MARIA CECÍLIA BATISTA CAMPOS Juíza de Direito Substituta" Verifico que os autores somente ajuizaram a ação de indenização mais de um ano depois do cancelamento das passagens, eis que a distribuição deste processo se deu em 29 de junho, próximo passado. A demora no ajuizamento demonstra tranquilidade e se contradiz aos argumentos da inicial. Traduz a ausência de urgência da medida, porquanto, se esta ação tivesse sido ajuizada no ano passado, muito provavelmente já se encontraria o feito em fase de cumprimento de sentença, diante da reconhecida celeridade dos juizados na Justiça do Distrito Federal. Os autores, ora agravantes, na hipótese de lhes ser reconhecido o direito pelo Juízo de origem, pela procedência do pedido, certamente receberão o resultado da demanda ainda este ano. INDEFIRO A LIMINAR, diante da ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito